Tribunal: STF
Processo: RE 1338254
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Juizados Especiais do Espírito Santo:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS REFERENTES ÀS VERBAS TRANSITÓRIAS RECEBIDAS PELA PARTE RECORRIDA, SERVIDORA MUNICIPAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SENTENÇA MANTIDA” (e-doc. 3).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Salienta que “a decisão recorrida entendeu pela ‘natureza reparatória do terço constitucional de férias’, proibindo a incidência da parcela previdenciária sobre a verba, mas sem observar recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no Recurso Extraordinário (RE) 1072485-PR, com repercussão geral (Tema 985), que justamente reconheceu a natureza remuneratória do terço de férias afirmando a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária” (fl. 9, e-doc. 5).



    Assevera que “o equivocado julgamento da Turma Recursal deve ser corrigido, com reconhecimento da incidência da contribuição previdenciária do terço de férias em face de sua natureza jurídica remuneratória. Essa conclusão, com todo o respeito, é muita clara e está em sintonia com o que fora decidido e modulado por esta Corte Suprema no RE 1072485-PR (TEMA 985), devendo ser observada” (fl. 13, e-doc. 5).



    Pede o “provimento do recurso extraordinário, para anular ou reformar o acórdão recorrido, nos moldes propostos nos tópicos próprios” (fl. 17, e-doc. 5).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, ao analisar controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (RE n. 1.072.485, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 2.10.2020). 



     



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie vertente, trata-se de matéria diversa, referente à incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre verbas percebidas por servidores públicos que não sejam incorporáveis aos seus proventos de aposentadoria.



    Na espécie, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo assentou: 



    “O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente de Recurso Extraordinário com repercussão geral, assim decidiu: 



    Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. (...) Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (STF - RE: 593068 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/10/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-056 22-03-2019).



    Sendo assim, a base de cálculo da contribuição previdenciária são tão somente as remunerações/ganhos habituais que tenham repercussão em benefícios, ficando excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria, in casu, não deverão incidir os descontos previdenciários sobre o 1/3 de férias e adicional de insalubridade” (fl. 2, e-doc. 3).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068, Tema 163, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal firmou tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019). Eis a ementa do julgado:



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas” (Plenário, DJe 22.3.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 593.068. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O LEADING CASE. 1. Quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria de servidor público, o Plenário desta CORTE, no julgamento de mérito do RE 593.068-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 163), fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade . 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.312.282-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 593.068 (TEMA N. 163/RG). DISTINÇÃO TEMPORAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema n. 163 da repercussão geral, segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 2. Não estabelecido, na tese de julgamento do Tema n. 163/RG, nenhum critério de distinção temporal que excepcione a regra criada, inexiste incompatibilidade em relação aos servidores cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido após a Emenda Constitucional n. 41/2003. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.312.280-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora